Tribunal: TJSP
Processo: 1003052-96.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Ação indenizatória – Contrato de seguro – Recusa de pagamento -Dano moral inexistente.

Não se há de falar em indenização por dano moral decorrente de mero descumprimento contratual.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003052-
96.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON NUNES DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMB- ASSOCOAÇÃO MUTUA
DE BENEFICIOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada, que dava
provimento parcial ao recurso, e dos 2o e 3o Juízes, que negavam provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a
Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003052-96.2019.8.26.0009
Apelante : Edson Nunes do Nascimento
Apelados : AMB Associação Mútua de Benefícios; Marlon
Montanaria
Comarca : São Paulo (4a Vara Cível FR V Prudente)
Juiz : Otávio Augusto de Oliveira Franco
VOTO No 43.562
Ação indenizatória
Contrato de seguro
Recusa de
pagamento -Dano moral inexistente.
Não se há de falar em indenização por dano moral decorrente
de mero descumprimento contratual.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, em parte, da douta Relatora
sorteada, uma vez que não vejo configurado, no caso, dano moral
indenizável.
Isso porque, não constitui ofensa à personalidade
a recusa ao pagamento da indenização.
Tal fato se caracteriza como mero aborrecimento,
sem que o nome ou a honra do autor tivessem, de fato, sido atingidos, fatos
configuradores do dano moral. Não vejo, pois, configurado dano moral a
ser indenizado, uma vez que o dano moral passível de indenização é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não
por meros aborrecimentos por ela enfrentados. Não se pode perder de vista
a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja
da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no
presente caso.
Aliás, é entendimento desta Câmara ser indevido
o pagamento a esse título quando há mero descumprimento contratual pela
recusa no pagamento da indenização.
Nesse sentido:
“A recusa em efetuar o pagamento da cobertura
do seguro não constitui ofensa à personalidade e não justifica condenação
a título de danos morais, não se entrevendo, em semelhante procedimento,
agressão à honra subjetiva, versando, a hipótese, apenas sobre
descumprimento contratual” (Apelação n.o 0011861-72.2007.8.26.0281,
julgada em 02 de março de 2011, por votação unânime. Relator
Desembargador Orlando Pistoresi).
Quanto ao mais acompanho as razões da douta
Relatora.
Por conseguinte, com a divergência, supra, nego
provimento à apelação, mantida a condenação como fixada em primeiro
grau, que reconheceu a reciprocidade entre o autor e a ré AMB.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27742
Apelação Cível no 1003052-96.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Edson Nunes do Nascimento
Apelado: AMB- ASSOCOAÇÃO MUTUA DE BENEFICIOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE
SEGURO

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

PESSOA
NATURAL
PRESIDENTE
DA
ASSOCIAÇÃO

INCOMPATIBILIDADE
COM
O
CONCEITO
DE
FORNECEDOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CABIMENTO
1 A legitimidade passiva, em relação de consumo, é analisada
sob a ótica da cadeia de fornecedores. Pressupõe, portanto, que
aqueles tidos por participantes da cadeia se enquadrem na
definição de fornecedor (CDC, art. 3o). Corréu que ostenta a
posição de presidente da associação corré, não se enquadrando
no conceito de fornecedor e tampouco participando da cadeia
de consumo.
2 A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à
repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil
demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causá-lo. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser
feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência.
Valor
de
R$
10.000,00
adequado
às
especificidades do caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
128/134, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação ao corréu Marlon Montanaria, condenando o autor ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios em relação àquele, fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade da justiça, e que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE em relação à corré AMB, condenando-a ao pagamento
do capital segurado, com correção monetária e juros moratórios desde a citação, e à
quitação do financiamento mantido pelo autor junto à instituição financeira BV Financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagando ao autor o saldo restante. Considerando que em relação à corré AMB houve
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das
custas e das despesas processuais, e a pagar à parte adversa R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a título de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça do autor.
O D. Magistrado a quo inicialmente reconheceu a ilegitimidade passiva do
corréu Marlon Montanaria, visto que, na condição de pessoa natural, não participou da
cadeia de consumo, limitando sua atuação meramente ao pagamento de algumas
transferências bancárias ao autor, porém em nome da corré AMB. No mérito, concluiu
que a corré AMB inadimpliu com o contrato de seguro celebrado entre as partes, na
medida em que se recusou injustificadamente a efetuar o pagamento do capital segurado
para o evento furto. Não obstante o inadimplemento, não vislumbrou ser o caso de
indenização por danos morais. Por essas razões, julgou parcialmente procedente a ação.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 136/145).
Alegou, em síntese, estas teses: (i) legitimidade passiva do Marlon,
considerando que efetuou transferências para o autor em razão do contrato; (ii) cabível a
indenização por danos morais.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em contrato de seguro de dano
relativo ao veículo Fiat Grand Siena Essence (fls. 21/31). Como só houve recurso por
parte do autor, tem-se por assentada a responsabilidade da corré AMB pelo
inadimplemento narrado, nos valores apurados pelo D. Magistrado a quo. Remanesce,
contudo, impugnações por parte do autor em relação à ilegitimidade (ou não) do corréu
Marlon e à indenização por danos morais.
A legitimidade passiva, em relação de consumo, é analisada sob a ótica
da cadeia de fornecedores. Pressupõe, portanto, que aqueles tidos por participantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadeia se enquadrem na definição de fornecedor (CDC, art. 3o). A questão devolvida a
este E.TJSP através do presente recurso, pois, deve levar em consideração se o corréu
Marlon, pessoa natural, é fornecedor, à luz da definição legal, e se auferiu lucro em razão
do contrato.
Os argumentos trazidos pelo autor não são suficientes para estender ao
corréu Marlon a responsabilidade pelos danos narrados. Este é meramente o presidente
da corré AMB, o que afasta tanto o enquadramento na definição do art. 3o do CDC,
quanto a perscrutação de eventual lucro auferido em razão do contrato.
A base da tese do autor é o fato de algumas transferências feitas pela
corré AMB após o furto terem sido realizadas através de conta em nome do corréu Marlon
(fls. 56/58). Isso, quando muito, poderá ensejar eventual desconsideração da
personalidade jurídica, medida que será antecedida, quando e se requerida, de
instauração de incidente para comprovação de seus pressupostos legais. No atual
estágio, entretanto, discute-se responsabilidade solidária a partir da cadeia de consumo,
o que não há sequer indícios a respeito.
Considerando, então, que o corréu Marlon não é fornecedor e não
participou de forma alguma da cadeia de consumo, deve ser afastada sua
responsabilidade pelos danos alegados na inicial com a ressalva de que futuramente
poderá ser incluído no polo passivo através de desconsideração da personalidade
jurídica.
Esclarecida a controvérsia referente à legitimidade, resta aferir se a
situação narrada pelo autor comporta indenização por danos morais.
Certamente, como há muito reiterado por esta Desembargadora, a
indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da
vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a
comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam o causar. A avaliação
sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Soma-se a isso o raciocínio de que a indenização por dano moral deve ser
uma forma de compensar todo o estresse que a conduta da parte contrária ocasionou à
parte lesada. Seu escopo visa contemplar aquilo que a mera devolução de valores não é
capaz de satisfazer. Ora, o autor comprovadamente (fls. 73/81) acompanhava sua esposa
em sessões de quimioterapia (alegações de fato não controvertidas pelas contestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas), vindo a agravar seu estado emocional já fragilizado em razão da
recalcitrância da ré AMB em efetuar o pagamento do capital segurado, sem contar a
ruptura do cotidiano, já que antes utilizava o veículo para se locomover e, após o furto,
passou a utilizar de transporte público, situação prolongada em razão da conduta da ré
AMB.
Reduzir o campo de incidência do instituto do dano moral às raríssimas
situações de grave afronta a direito da personalidade é compactuar com a conduta
desidiosa, indiferente, insensível e descompromissada dos fornecedores de produtos e
serviços, que, em vez de resolverem prontamente os problemas que lhes são postos
pelos consumidores, tratam-nos com descaso, justamente por saberem que na maioria
dos casos serão condenados apenas ao pagamento na esfera exclusivamente
patrimonial (danos materiais, devolução de valores pagos, etc.).
Calcada nisso, reconheço que a situação de amargura e angústia sofrida
pelo autor foi causada pela injustificável recusa da ré, que não apenas potencializou os
estragos sofridos pelo furto e pela enfermidade da esposa, mas também causou estresse
pelo fato de frustrar as expectativas do autor quanto ao pagamento do capital segurado.
O valor a ser fixado deve levar em consideração, primordialmente, a
perspectiva da vítima, e, paralelamente, a do ofensor, de modo que se cumpra o trinômio
de reparação, prevenção e punição, ínsito ao instituto dos danos morais. Calcada nisso,
fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a publicação
deste v. Acórdão (S. STJ n. 362) e com juros moratórios a partir da citação (mora ex
persona).
Diante do exposto, dava PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, a fim de reformar a r. Sentença para julgar a ação PROCEDENTE em relação
à ré AMB, condenando-a, além do já estabelecido na r. Sentença, ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária a partir da publicação deste v. Acórdão e com juros moratórios a partir da
citação.
Por força da sucumbência integral da ré AMB, condeno-a ao pagamento
na íntegra das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da soma das indenizações, já
considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC. Finalmente, tendo em vista que a
ilegitimidade passiva foi mantida, majoro os honorários advocatícios em favor do corréu
Marlon, fixando-os em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada a gratuidade
da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
101E7D86
4
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1040A5C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003052-96.2019.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.